Tribunal: TJES
Processo: 5026281-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026281-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA VIANA DE SOUZA
RECORRIDO: KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026281-22.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JUNIA VIANA DE SOUZA

RECORRIDO
: KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIGITAL PARA FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a autora, em síntese, que em 09 de Julho de 2024 recebeu uma ligação da Requerida oferecendo uma plataforma digital e, com muita insistência a Requerente aceitou e realizou o pagamento no valor de R$414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) em 02 parcelas no valor de R$207,45 (duzentos e sete rais e quarenta e cinco centavos). Aduz ter sido informada que após o pagamento seria orientada por um funcionário acerca do passo a passo para acesso à plataforma. Contudo, após o pagamento, não obteve mais contato. Afirma que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) a restituição da importância de R$ 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos); (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95, tendo em vista a incompetência territorial do juízo para o conhecimento da demanda. Inconformada, a demandante interpôs recurso inominado, para firmar a competência da comarca da Serra/ES, com a cassação da sentença para que seja proferido novo julgamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre as partes, de modo a atrair a aplicação da regra de competência territorial do domicílio do consumidor ao caso dos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O diálogo travado entre as partes (ID. 12311192 – fls. 7 e seguintes) indica que a recorrente contratou os serviços da parte requerida com a finalidade de auxiliá-la na comercialização de itens de varejo do tipo bolsas, roupas, joias e bijuterias.

5. Neste caso, não há relação de consumo estabelecido entre as partes, uma vez que a requerida não se encontra na condição de destinatária final do serviço, conforme preconiza o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao que indica, os serviços foram contratados com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, afastando a aplicação da legislação consumerista.

6. Diante disso, a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Direito Civil, razão pela qual deve prevalecer a regra geral de competência territorial, qual seja, o domicílio do réu, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que dispõe:
“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;”.
Outrossim, correta a aplicação do Enunciado nº 89 do FONAJE.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)